Tribunal: TJDFT
Processo: 0752564-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta em exame consiste em verificar se a alegada ilegitimidade passiva pode ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, não obstante a formação da coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 525, § 1o, II, do CPC, é possível a alegação de ilegitimidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porém apenas quanto a matérias próprias da fase executiva.
4. O art. 779 do CPC, por sua vez, dispõe que a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo judicial.
5. A ilegitimidade passiva ad causam, enquanto defesa processual, deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, em contestação, conforme previsto no art. 337, XI, do CPC.
6. No caso, a agravante foi regularmente citada, deixou de apresentar contestação e teve decretada sua revelia. A sentença de procedência a condenou de forma expressa, constituindo título executivo judicial válido.
7. A coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, torna imutáveis e indiscutíveis as questões que poderiam ter sido suscitadas na fase cognitiva, vedando sua rediscussão em momento posterior.
8. Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada como meio de alterar ou desconstituir título judicial já consolidado, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, inexistentes na presente situação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada no cumprimento de sentença quando atingida pela coisa julgada material. 2. A execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo judicial, conforme art. 779 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, XI, 502, 525, caput e § 1o, II, 508 e 779.